Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. ACORDO. SOBREPARTILHA. SIMULAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de sobrepartilha que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade quanto à questão da gratuidade da justiça; (ii) se os documentos juntados extemporaneamente devem ser conhecidos; (iii) se os bens indicados na petição inicial devem ser objeto de sobrepartilha; (iv) se o apelante deve ser condenado por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. O autor deve juntar a documentação concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito; o réu deve juntar os documentos com a contestação para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor conforme dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil.
5. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, como na hipótese de documentos que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
6. Os bens registrados em nome de terceiro no momento da dissolução da união estável não podem ser objeto de sobrepartilha. Eventual simulação deve ser discutida em ação própria perante o Juízo competente.
7. A sobrepartilha demanda a comprovação de que o patrimônio foi sonegado.
8. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Teses de julgamento: "1. As alegações da parte apelante dissociadas da fundamentação da sentença não devem ser conhecidas por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Os documentos juntados extemporaneamente com a apelação e sem uma linha argumentativa capaz de explicar a sua exposição tardia não podem ser conhecidos. 3. Os bens registrados em nome de terceiro no momento da dissolução da união estável não podem ser objeto de sobrepartilha, pois não pertenciam às partes na data mencionada. 4. A apuração de eventual simulação com os bens indicados na petição inicial deve ser objeto de ação própria, proposta perante o Juízo competente. 5 A condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé é incabível quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11, 434, 435 e 669; CC, arts. 167, 1.658 e 1.725; CF, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 15.5.2020; TJDFT, ApCiv 07084964220238070020, Rel. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, ApCiv 07089789120218070009, Rel. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 24.7.2024; TJDFT, ApCiv 07031465120198070008, Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 13.9.2023; TJDFT, ApCiv 07019038920218070012, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 27.4.2022; STJ, AgInt no REsp 1.903.369, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.5.2024; STJ, AgInt no REsp 1.582.996, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.8.2022; STJ, REsp 1.485.014, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.4.2017.